Tribunal: TJDFT
Processo: 0700293-35.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SOLIDARIEDADE ENTRE OS FORNECEDORES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. NEGATIVA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO. LIBERDADE DE CONTRATAR. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ABUSIVA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que rescindiu os contratos de compra e venda e financiamento celebrado entre as partes, bem como a condenou ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) à parte autora, a título de compensação por dano moral. Expõe que, de acordo com a inicial, a parte recorrida tentou realizar compra de móveis mediante financiamento bancário. Apesar de ter supostamente obtido a aprovação do financiamento pela parte recorrente, tendo, inclusive, saído da loja com o carnê para pagamento, dois dias depois recebeu mensagens do estabelecimento comercial noticiando a recusa do crédito. A sentença considerou que o fato configura dano moral, pois frustrou expectativa da parte recorrida. Em suas razões, a parte recorrente suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, pois foi a loja, e não a instituição financeira, quem se precipitou em disponibilizar o carnê de pagamento das prestações antes da conclusão da análise do crédito. No mérito, aduz inexistir dano moral a ser reparado, pois a recusa do financiamento após análise dos dados é medida lícita e inerente a essa espécie de negócio jurídico, inexistindo obrigatoriedade em contratar. Desse modo, a negativa se deu no exercício regular de direito, ao abrigo do princípio da autonomia da vontade. Pugna pela reforma da sentença para que o pedido de compensação por dano moral seja julgado improcedente, ou, subsidiariamente, para que seja reduzido o valor da condenação.

II. Não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva, pois se trata de relação de consumo, sendo certo que o CDC estabelece como regra a solidariedade entre todos os integrantes da cadeia de consumo (artigo 7°, parágrafo único; artigo 12; artigo 18). Destarte, tanto a loja de móveis quanto a instituição financeira seriam responsáveis por compensar o dano moral porventura emergente da negativa de crédito após ter a parte recorrida sido comunicada da aprovação do financiamento.

III. Não obstante, entende-se que na situação em exame não há dano moral a ser reparado. A recusa ocorreu no dia útil imediatamente posterior à compra, sendo razoável entender que o crédito ainda estivesse em análise. Ademais, a parte recorrida não desembolsou qualquer quantia; não suportou cobranças indevidas; não teve seu nome inserido em rol de maus pagadores em razão do contrato em questão, apenas teve o dissabor de ter a compra cancelada pouco depois da negociação. Diga-se, ainda, que a própria parte recorrida alude na inicial que o negócio jurídico poderia ser mantido, pois o estabelecimento comercial propôs tentar obter o financiamento em outra instituição financeira.

IV. Outrossim, a concessão de crédito, efetivamente, depende de análise do risco a ser realizada instituição financeira, encontrando-se a negativa ao abrigo da liberdade de contratar. Precedentes: (Acórdão 1104508, 07466895120178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/6/2018, publicado no DJE: 27/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1070983, 07025623420178070014, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/1/2018, publicado no DJE: 7/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.

V. Nesse cenário, a conduta da parte recorrente configura exercício regular de direito, consoante o disposto no inciso I do art. 188 do Código Civil, uma vez que não há nos autos notícia de que tenha sido feita de maneira a expor a parte recorrida a qualquer situação vexaminosa. O simples fato de ter sido comunicada da negativa no primeiro dia útil posterior à pretendida compra dos móveis não representa abuso de direito, ainda que já estivesse com o carnê para pagamento das parcelas em mãos.

VI. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Provido para julgar improcedente o pedido de compensação por dano moral. Sentença mantida em seus demais termos.

VII. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95), além da inexistência de contrarrazões recursais.